Tribunal: TJMT
Processo: 1001315-63.2019.8.11.0013
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001315-63.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capacidade, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[THYAGO WENNER DE SOUZA VIEIRA - CPF: 052.215.631-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSE AUGUSTO GOES DE PAULA - CPF: 912.427.031-87 (APELANTE), MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 521.977.946-04 (ADVOGADO), MAX DELIS DE QUEIROZ - CPF: 890.705.421-53 (ADVOGADO), ALAN VITOR BRAGA - CPF: 815.096.421-53 (ADVOGADO), GIZELDA MARIA DE PAULA CARVALHO - CPF: 919.358.141-68 (APELANTE), JAMILLE GOES DE PAULA RIQUELME - CPF: 016.787.691-00 (APELANTE), AURIA DE FATIMA LACERDA - CPF: 788.095.501-10 (APELANTE), THEMIS NAIR GOES DE PAULA - CPF: 902.611.941-00 (APELANTE), JOSE TIBURCIO DE PAULA - CPF: 016.651.701-15 (APELADO), PAULO CASTRO DA SILVA - CPF: 328.167.231-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INTERDIÇÃO – MEDIDA EXTREMA – AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA INCAPACIDADE DO INTERDITANDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A interdição é medida excepcional, que exige a comprovação inequívoca da incapacidade do indivíduo para exprimir sua vontade, não bastando, para tal, a mera existência de enfermidade ou o fato de se tratar de pessoa de idade avançada.

2. Em caso de interdição, a curatela deve ser exercida pelo cônjuge ou companheiro do interdito, de forma prioritária em relação aos seus pais e descendentes, a rigor do art. 1.775 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
JOSÉ AUGUSTO GOES DE PAULA
,
GIZELDA MARIA DE PAULA CARVALHO
,
JAMILLE GOES DE PAULA RIQUELME
,
AURIA DE FÁTIMA LACERDA
e
THEMIS NAIR GOES DE PAULA
,

contra a sentença que, nos autos da “Ação de Interdição com Pedido de Curatela Provisória” em epígrafe, proposta pelos apelantes em face do pai,
JOSÉ TIBURCIO DE PAULA
, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou os autores ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, estes no valor de R$ 1.500,00.

Os apelantes alegam que a sentença deve ser anulada para que uma nova perícia seja levada a efeito, eis que o laudo técnico apresentado nos autos não especificou os limites da capacidade do interditando, além de ter sido elaborado por profissional especializado em ortopedia, não sendo, por isso, hábil a realizar um exame neurológico. Acrescentam que, ao ser questionado perante o juiz da causa, o apelado não se lembrou dos nomes de seus netos, nem se recordou da quantidade de bovinos que possui ou, o que bastaria para evidenciar a incapacidade de gerir seu próprio patrimônio.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

O d. Procurador de Justiça opinou pelo
não provimento
do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de ação de interdição proposta pelos filhos em face do pai, produtor rural, sob o argumento de que, por ter 90 anos de idade, ser portador das doenças de Alzheimer e Parkinson, ter sido considerado inapto para a renovação de sua Carteira Nacional de Habilitação e “não mais ter a capacidade de exercer os atos de sua vida civil”, deveria ter seu patrimônio administrado pelos herdeiros, tendo sido sugerida a nomeação de um neto do interditando para o exercício da curadoria (id. 81695986 – p. 3).

A curadoria provisória foi deferida liminarmente, mas
revogada
pelo juiz da causa, com supedâneo na ausência de prova do comprometimento da capacidade cognitiva do requerido (id. 81696043 – p. 4).

Após a entrevista do interditando e a elaboração de laudo pericial que atestou sua plena capacidade, sobreveio a sentença de
improcedência
que ensejou a interposição de recurso de apelação que ora passo a analisar.

Em preâmbulo, a impugnação direcionada ao perito nomeado pelo juiz da causa é preclusa, quer porque rejeitada à unanimidade por esta Câmara em sede de agravo de instrumento (id. 81696136), quer porque deduzida tão somente após a apresentação do laudo pericial nos autos, traduzindo mero descontentamento com o parecer desfavorável à pretensão autoral.

Superado esse obstáculo, é cediço que a interdição é medida excepcional, que exige a comprovação inequívoca da incapacidade do indivíduo para exprimir sua vontade, não bastando, para tal, a mera existência de enfermidade ou o fato de se tratar de pessoa de idade avançada.

No presente caso, embora os requerentes tenham afirmado que o requerido teve a capacidade cognitiva comprometida em razão das doenças de Alzheimer e Parkinson, tanto os médicos que atenderam o paciente em sede extrajudicial quanto o perito do juízo atestaram que ele se encontra em pleno gozo de suas faculdades mentais.

Afinal, o laudo pericial foi enfático ao atestar que o interditando “encontra-se em bom estado de saúde, lúcido, podendo ser responsável pelos atos praticados, sem necessidade de auxílio para realizar as atividades diárias” (id. 81696114), e os exames indicados no id. 81696083 registraram atividade elétrica cerebral sem “grafoelementos patológicos”.

Ao revés da argumentação recursal, o fato de não se lembrar instantaneamente dos nomes de todos os seus
19 (dezenove)
netos (id. 81696081 – p. 5) e da exata quantidade de bovinos que compõem seu plantel nada diz a respeito da capacidade cognitiva do interditando, dada a flagrante dificuldade dessa tarefa, inclusive sob a ótica do homem médio.

Igualmente, a inaptidão para a renovação da carteira de habilitação do interditando não indica necessariamente a existência de moléstias psíquicas capazes de comprometer sua autodeterminação, mas apenas limitações físicas próprias da idade do requerido; às quais, aliás, todos estamos sujeitos.

De mais a mais, o requerido foi ouvido em audiência e respondeu claramente a todas as perguntas que lhe foram formuladas perante o juiz da causa, restando evidente a sua capacidade para desempenhar os atos exigidos pela vida civil.

Com relação à alegada falta de especificação dos limites da capacidade do requerido, basta reiterar que o lastro probatório angariado nos autos atestou a completa ausência de obstáculos à prática dos atos da vida civil, do que se infere que
nenhuma restrição deveria ser imposta à sua liberdade patrimonial a título de interdição
, tornando despicienda a manifestação judicial a esse respeito.

Eventual insatisfação dos herdeiros a respeito da destinação de bens integrantes do patrimônio do requerido, como a verificada no id. 81696036, pode até ser dirimida sob a ótica sucessória em outros autos, mas de forma alguma autoriza a adoção da medida extrema de interdição.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE FAMÍLIA -
INTERDIÇÃO - MEDIDA EXCEPCIONAL
- ESTUDO SOCIAL - PLENO EXERCÍCIO DA CAPACIDADE CIVIL.
- Para declaração da interdição, imprescindível a demonstração da incapacidade do indivíduo para exprimir sua vontade, insuficiente a existência de mera enfermidade - Existindo laudo pericial que atesta a plena capacidade, bem como depoimento pessoal do interditando, ocasião em que se mostrou lúcido, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a interdição
.”

(TJ-MG - AC: 10322180009795001 Itaguara, Relator: Alice Birchal, Data de Julgamento: 26/05/2020, Câmaras Cíveis / 7a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/10/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE INTERDIÇÃO. CURATELA PROVISÓRIA. MEDIDA EXCEPCIONAL.
AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. DECISÃO REVOGADA.
1. A interdição é o instituto destinado à proteção de pessoa incapacitada, retirando dela a capacidade de gerir seus próprios bens, razão essa que deve ser apreciada com muita cautela, por ser medida excepcional. 2. Desta maneira, a interdição por tratar-se medida excepcional, somente deve ser decretada nos casos específicos da lei e ainda diante de provas robustas da alegada incapacidade, não bastando, para tanto, indícios ou suposições, como ocorre no presente caso.
3. Ausentes os requisitos para a concessão da tutela provisória que nomeou o agravado com curador provisório da interditanda, imperioso é a revogação da decisão de primeiro grau. Agravo de Instrumento conhecido e provido.”

(TJ-GO - AI: 00076915620208090000, Relator: Des(a). GILBERTO MARQUES FILHO, Data de Julgamento: 11/05/2020, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 11/05/2020)

Por fim, ainda que a incapacidade do requerido fosse declarada nestes autos, a sua atual companheira, com quem alega conviver há cerca de 40 anos, e não os seus filhos, deveria ser chamada ao exercício da curatela, por expressa determinação do art. 1.775 do CC:

“Art. 1.775.
O cônjuge ou companheiro
, não separado judicialmente ou de fato,
é, de direito, curador do outro, quando interdito
.”

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e majoro a verba honorária ao patamar de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) (art. 85, §11 do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021